Tribunal: TRF3
Processo: 5016588-78.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
557/779)

5016588-78.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBERTURA DE SALDO RESIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Da análise do documento enviado ao então Banco Real (ID 6571707, 7 de 15, 13/26), não subsistem dúvidas quanto à recusa definitiva da CEF à cobertura pleiteada, apontando o término da análise documental e financeira do contrato habilitado ao FCVS e a conclusão de que o contrato não contaria com cobertura do FCVS por multiplicidade de financiamentos.

II - Nestas condições, sendo incontroversa aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I do CC ao caso dos autos, não subsistindo dúvidas quanto à notificação de recusa definitiva pela CEF ao pleito da parte Autora, sem qualquer notícia de recurso na esfera administrativa, a inércia da instituição financeira por período superior a oito anos entre o ato em questão e o ajuizamento da ação torna inafastável a configuração da prescrição. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

III - A

Inteiro teor:
557/779)

5016588-78.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBERTURA DE SALDO RESIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Da análise do documento enviado ao então Banco Real (ID 6571707, 7 de 15, 13/26), não subsistem dúvidas quanto à recusa definitiva da CEF à cobertura pleiteada, apontando o término da análise documental e financeira do contrato habilitado ao FCVS e a conclusão de que o contrato não contaria com cobertura do FCVS por multiplicidade de financiamentos.

II - Nestas condições, sendo incontroversa aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I do CC ao caso dos autos, não subsistindo dúvidas quanto à notificação de recusa definitiva pela CEF ao pleito da parte Autora, sem qualquer notícia de recurso na esfera administrativa, a inércia da instituição financeira por período superior a oito anos entre o ato em questão e o ajuizamento da ação torna inafastável a configuração da prescrição. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

III - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016588-78.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) APELANTE: NEVILLE DE OLIVEIRA - SP385487-A, RICARDO CHIAVEGATTI - SP183217-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016588-78.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) APELANTE: NEVILLE DE OLIVEIRA - SP385487-A, RICARDO CHIAVEGATTI - SP183217-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, com atualização monetária desde o dispêndio. Honorários advocatícios fixados em cinco por cento sobre o valor da causa. Cálculo de correção monetária e juros a ser realizado com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal, que estiver em vigor na data da conta.

A ação foi ajuizada pelo Banco Santander S/A em face da CEF com o intuito de ser ressarcida pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS do Sistema Financeiro da Habitação. Narrou ter firmado contrato habitacional com mutuários, com garantia de cobertura do saldo devedor pelo FCVS e findo o prazo contratual, procedeu às liquidações dos contratos com a adoção das obrigações que lhe cabiam junto a seus clientes, porém, a ré negou-se à cobertura do FCVS, pois houve multiplicidade de financiamentos pelos mutuários. Sustentou que o óbice à cobertura do FCVS quando há duplo financiamento por mutuários, aplica-se somente aos contratos firmados a partir de 05/12/1990, nos termos da Lei n. 10.150/2000, conforme entendimento jurisprudencial proferido em sede recurso especial, no regime instituído pelo artigo 543-C do CPC/1973. Requereu a procedência do pedido da ação "[...] para que a ré seja condenada a pagar a quantia certa correspondente a R$ 418.249,64 (quatrocentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), cujos valores foram atualizados de acordo com a própria sistemática do FCVS [...]".

Em razões de apelação, a parte Autora sustenta, em síntese, que a recusa de cobertura pela CEF deu-se por razões precárias, ausente recusa definitiva. Por considerar que não foi encerrado o procedimento administrativo, defende que não teve início o transcurso do prazo prescricional.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016588-78.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) APELANTE: NEVILLE DE OLIVEIRA - SP385487-A, RICARDO CHIAVEGATTI - SP183217-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O juízo a quo, ao proferir a sentença apelada, assim assentou:

Ou seja, não se operou a decadência. O pedido de novação foi tempestivo.

No entanto, a negativa da CEF ao pedido de novação ocorreu em 05/09/2006 (fl. 115).

A presente ação foi proposta em 07/11/2014.

O prazo prescricional começa a fluir a partir da negativa da ré à novação contratual.

O prazo prescricional a ser adotado para os casos como o presente é o previsto no artigo 206, 5o, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

[...]

Tendo a negativa da ré ocorrido em 05/09/2006 e, a presente ação sido proposta em 07/11/2014, operou-se a prescrição.

Em suas razões recursais, a apelante limitou-se a sustentar que não houve recusa definitiva da CEF a seu pleito.

Ocorre que da análise do documento enviado ao então Banco Real (ID 6571707, 7 de 15, 13/26), não subsistem dúvidas quanto à recusa definitiva da CEF à cobertura pleiteada, justificada nos seguintes termos:

1. Informamos que foi concluída a análise documental e financeira do contrato habilitado ao FCVS, o qual foi analisado de acordo com as instruções do Roteiro de Análise do FCVS e MNPO, em relação aos seguintes aspectos:

(...)

1.2 Em decorrência da análise foi verificado que o contrato não conta com cobertura do FCVS por tratar-se de:

INDICIO DE MULTIPLICIDADE DE FINANCIAMENTO NO CADMUT EM RELAÇÃO AO AGENTE 50147/0000000558915/1

Nestas condições, sendo incontroversa aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I do CC ao caso dos autos, não subsistindo dúvidas quanto à notificação de recusa definitiva pela CEF ao pleito da parte Autora, sem qualquer notícia de recurso na esfera administrativa, a inércia da instituição financeira por período superior a oito anos entre o ato em questão e o ajuizamento da ação torna inafastável a configuração da prescrição. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBERTURA DE SALDO RESIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Da análise do documento enviado ao então Banco Real (ID 6571707, 7 de 15, 13/26), não subsistem dúvidas quanto à recusa definitiva da CEF à cobertura pleiteada, apontando o término da análise documental e financeira do contrato habilitado ao FCVS e a conclusão de que o contrato não contaria com cobertura do FCVS por multiplicidade de financiamentos.

II - Nestas condições, sendo incontroversa aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I do CC ao caso dos autos, não subsistindo dúvidas quanto à notificação de recusa definitiva pela CEF ao pleito da parte Autora, sem qualquer notícia de recurso na esfera administrativa, a inércia da instituição financeira por período superior a oito anos entre o ato em questão e o ajuizamento da ação torna inafastável a configuração da prescrição. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

III - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.